Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALICE FERREIRA RESENDE, JOSE DE SA FERREIRA REZENDE DESPACHO Reitere-se o despacho de ID 63905307, intimando-se em derradeira oportunidade a parte Apelada ((ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE) para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a nova proposta de acordo apresentada pela parte Apelante na petição de ID 63743911. Com eventual manifestação, tornem os autos conclusos. E decorrido o prazo sem eventual manifestação da parte Apelada, aguarde-se os autos em Secretaria nos termos da decisão de ID 40800176, alertando-se a Secretaria da eg. 2a Turma Cível, a cada 6 (seis) meses consultar o andamento dos referidos processos junto ao STF, certificando-se nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora